Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇÃOI INICIAL, OS QUAIS NÃO FORAM CORRORADOS POR NADA TRAZIDO PELO AUTOR EM SUA PETIÇAO INICIAL. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE INDÍCIOS OU PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.

Sinopse fática e solução encontrada pelo Magistrado: No caso em apreço, o autor relata que teria celebrado um contrato verbal com o réu para a aquisição de um imóvel, no valor de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), tendo passado seu veículo como sinal, a fim de demonstrar o seu interesse na negociação. Aduz, contudo, que o requerido teria majorado, unilateralmente, o valor do imóvel, por duas vezes, o que o fez desistir da avença. Da análise das provas carreadas aos autos, contudo, não se verifica qualquer comprovação dos fatos narrados na inicial, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar a negociação com o réu e nem tampouco a tradição do veículo ao requerido.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que, não obstante a revelia do réu, julgou os pedidos improcedentes, considerando que os fatos constitutivos do direito do autor não foram minimamente comprovados. 1.1 A revelia é a contumácia do réu que, chamado a juízo para apresentar resposta ao pedido, queda-se inerte assumindo, desta forma, o risco de perder a demanda. 1.2 A revelia gera apenas a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial mas não importa, por si só, na procedência do pedido.
2. No caso, o apelante ajuizou a presente ação pretendendo a rescisão do contrato verbal que teria sido celebrado entre as partes para a compra e venda de um imóvel. Segundo afirmou, o apelado teria pedido um sinal para demonstrar o seu interesse no negócio, tendo o apelante lhe passado o seu veículo Honda Civic. O recorrido, após receber o veículo, não honrou com o negócio inicial, alterando o valor do imóvel por duas vezes. Diante da situação, o apelante demonstrou sua insatisfação e informou ao apelado a intenção de cancelar o contrato entabulado entre eles. Contudo, o recorrido não devolveu o veículo entregue como sinal do negócio. Nesse contexto, o autor postulou: a) rescisão do contrato; b) busca e apreensão do veículo; c) expedição de ofício aos órgãos de trânsito para a transferência da pontuação e dos débitos para o nome do requerido; d) indenização por danos materiais e morais; e) como pedido subsidiário, na hipótese exclusiva de impossibilidade de devolução do veículo, que o apelado seja condenado ao pagamento integral do preço acordado, além dos danos materiais e morais.
3. Em que pesem as alegações recursais, não está minimamente demonstrada a suposta relação contratual firmada entre apelante e apelado, tampouco a tradição do veículo pelo motivo afirmado. 3.1. Tal como destacado pelo juízo sentenciante, o autor se limitou a apresentar uma suposta conversa realizadas via whatsapp, na qual sequer é mencionada a existência do contrato verbal ou a entrega do veículo ao recorrido a título de sinal. 3.2 Siquer indícios existem do articulado pelo autor em sua petição inicial.
4. A ausência de comprovação de fato constitutivo do direito do autor importa em improcedência da pretensão inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Vale frisar que o próprio autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outras provas, autorizando, assim, a incidência do art. 355, II, CPC: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: [...] II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 5.1. A propósito, segue julgado desta Turma: “1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). O art. 355, I, do CPC, estabelece que o juiz deverá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Na hipótese, a parte embargada, após ter sido regularmente intimada para apresentar impugnação aos embargos à execução e especificar provas, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certificado nos autos. Assim, se a embargada não efetuou requerimento expresso e oportuno para a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.” (07034112020198070019, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2021).
6. Registra-se, por fim, que, “apesar das alegações da parte autora serem consideradas presumidamente verdadeiras, conforme determinação do art. 344 do CPC, tal fato não a desincumbe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC” (07308725020218070001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023).
7. Não deve ser aplicada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.
8. Recurso desprovido.